Tribunal: TJDFT
Processo: 0735968-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735968-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MAYCON ALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE VEÍCULO LOCADO. ELEMENTAR SUBJETIVA DO DOLO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 168, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, em razão de ter se apropriado indevidamente de veículo da empresa Movida Locação de Veículos S.A., cuja posse detinha em virtude de contrato de locação, sem proceder à devolução no prazo contratado e tendo, ainda, desconectado o rastreador do automóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve a configuração do crime de apropriação indébita, considerando a alegação defensiva de ausência de dolo na conduta do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração do crime de apropriação indébita exige a presença do dolo, evidenciado, no caso, pelo comportamento do apelante que, após a locação, desconectou o sistema de rastreamento do veículo e não promoveu a devolução no prazo ajustado, tampouco respondeu aos contatos da empresa. 4. A simples alegação que o veículo fora entregue a terceiro, sem comprovação eficaz nos autos, não afasta o dolo nem configura excludente de tipicidade penal, sendo ônus da defesa a produção da prova das suas alegações. 5. A confissão do apelante que pretendia utilizar o veículo para atividades no Uber, além de ter alugado mais de um automóvel, demonstra a intenção de inversão da posse e não a caracterização de mera inadimplência contratual. 6. A dosimetria da pena foi aplicada corretamente no mínimo legal, não havendo irregularidades a serem sanadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inversão ilícita da posse de bem locado, mediante desconexão de sistema de rastreamento e omissão na devolução, configura o dolo necessário para a caracterização do crime de apropriação indébita. 2. Compete à defesa comprovar as alegações de fato impeditivo da caracterização do crime. 3. A correta fixação da pena no mínimo legal dispensa sua revisão, quando ausente impugnação específica. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168, caput; CPP, art. 386, IV. O recorrente alega violação aos artigos 168 do Código Penal e 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da atipicidade da conduta. Sustenta a ausência do elemento subjetivo do tipo, indispensável à configuração do crime de apropriação indébita, consistente na intenção de se apropriar da coisa recebida. Ressalta, por fim, que já responde a ação cível em trâmite na comarca de Luziânia/GO referente aos mesmos fatos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 168 do CP e 386, inciso IV, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, "Contudo, restou evidenciado que a intenção do acusado era a inversão ilegal da posse do veículo, principalmente porque desligou os rastreadores dos automóveis alugados. A confissão que pretendia trabalhar com os veículos é suficiente para configurar a apropriação indébita, porque revela a intenção de não devolução dos veículos pertencentes à empresa Movida. Consiste ônus da defesa trazer ao feito as testemunhas que ratificarão as teses levantadas. Se não o faz, torna inviável tese de prevalência de ilícito meramente civil. Escorreita a valoração da prova efetivada pela sentença, afastando a alegação do réu, que não tinha intenção de se apoderar do veículo. Constatadas a materialidade e autoria, e sendo o fato típico, antijurídico e culpável, deve ser mantida a sentença penal condenatória". (ID 73837138). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021